Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-20.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000527-20.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (IMPETRANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –SERVIDORES PÚBLICOS
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2 - Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos arts. 6º, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual nº 612/2019.

3 . Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, g, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso
, contra ato tido como ilegal praticado pelo
Diretor Presidente

do MTPREV-Mato Grosso Previdência
e
Outro
, consubstanciado na majoração da alíquota previdenciária do Regime de Inatividade e pensão dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante alega que, o presente writ, tem por objetivo que o impetrado cumpram o determinado na Lei Complementar nº 654 de 19 de fevereiro de 2020, em especial o que rege o § 7º, sendo que por ato arbitrário majoraram a alíquota previdenciária do regime de inatividade e pensão dos Militares - Investigadores de Polícia do Mato Grosso do percentual de 11% para 14% (quatorze por cento) sobre a remuneração da classe.

Assevera que, a contribuição dos militares, inativos e de seus pensionistas do Estado de Mato Grosso, passou a ser regida pelos artigos 24-C e do art. 24, introduzido no Decreto - Lei Federal nº 667/69, pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, tendo esta última estabelecido que a alíquota a ser aplicada era de 11% dos proventos.

Afirma que, em razão da disposição do § 7º, da Lei Complementar Estadual nº 654/2020, o Impetrante aguardava a aplicação da Lei Federal referente à alíquota aplicada aos militares das forças armadas.

Sustenta que, tal aumento demonstra ofensa ao § 7º, do artigo da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, redação dada pela Lei Federal nº 667/69 e artigo 24 da Lei Federal nº 13.954/2019, que fixavam a alíquota em 11%, dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou pensão.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da liminar, a fim de determinar a autoridade coatora, a suspensão dos feitos da Lei Complementar nº 654/2020, a fim de que se abstenha de aumentar a base de contribuição previdenciária.

O presente
mandamus
foi distribuído inicialmente perante o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá; todavia, após a parte autora pugnar pela emenda da inicial, para fazer constar como autoridade coatora, o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, o Magistrado
a quo
declinou da sua competência, em favor desta Corte.

A liminar foi indeferida (Id. 77498983).

Contra essa decisão o Impetrante interpôs Agravo Interno registrado sob o (ID 80620989), que restou desprovido, nos termos do voto da relatora (ID 101859479).

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 86803957.

Consta dos autos, por meio do Id. 93526482, acórdão proferido pela Turma Julgadora, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pela denegação da segurança

(Id. 99310498).

É o relatório.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO
ILMO. SR. DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Compulsando os autos, observa-se que a Impetrante indicou como Impetrados, o
ILMO. SR. DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO e o EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

No entanto, o ato contra o qual se volta a Impetrante não foi praticado pelos Impetrados. Não são eles os responsáveis pela

eventual correção de tal ato coator compete, no meu sentir, ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, por força dos arts. 6º, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual nº 612, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, e que assim estabelecem:

Art. 6º. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual possuem a seguinte disposição organizacional:

V – Função de Administração Sistêmica – representada pelos órgãos e unidades administrativas responsáveis pelas áreas de
gestão de pessoas
, patrimônio, arquivo, tecnologia da informação, serviços gerais, planejamento e administração financeira e orçamentária,
supervisionados
, respectivamente,
pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão
e de Fazenda;”

“Art. 24.
À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete
:

VIII –
gerir a política de Gestão Estratégica de Pessoas
, abarcando, inclusive, as entidades integrantes da Administração Indireta;

(...)

XI –
gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual
”
. [Destaquei]

Assim, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, dada a sua posição hierárquica e o seu poder de decisão sobre a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, possui competência para corrigir o ato impugnado, devendo ser considerado autoridade coatora e, consequentemente, parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança em exame.

Nesse mesmo sentido, aliás, esta Corte de Justiça já decidiu em várias oportunidades e, inclusive, em mandado de segurança sobre a mesma matéria ora em exame, devendo ser citados, por todos, os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2019 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.

1 - Os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, está legitimado a figurar no polo passivo do presente mandamus
.

2 – (...).

3. O Impetrante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar, in initio litis, em direito líquido e certo a ser amparado”
. (N.U 1019672-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) Grifei.

“(...)
O Secretário de Estado de Administração é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluído neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos. Em razão da legitimidade reconhecida, é o Tribunal de Justiça o competente para julgar o mandamus
.

(...)”.

(N.U 0019749-64.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/6/2016, Publicado no DJE 7/6/2016)

[Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE DO MANDAMUS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004 – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos arts. 6º, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual nº 612/2019
.

2.
Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, g, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância.

3. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual nº 202/2004 à referida categoria.

4. Hipótese em que, ausente direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental, deve ser denegada a segurança.

(TJ-MT 10191117220208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 7/7/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/7/2022) [Destaquei]

Dessa forma, não estão o Ilmo
.
Diretor Presidente

do MTPREV-Mato Grosso Previdência
e o
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
habilitados a figurarem no polo passivo da relação Processual, pelo que são parte ilegítima
ad causam
.

Além do mais, esta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para processar e julgar originariamente o
mandamus
, em face do
Diretor Presidente

do MTPREV-Mato Grosso Previdência
, porque este não possui o foro privilegiado previsto no art. 96, I,
g
, da Constituição Estadual. Confira-se:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente
:

(...).

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador- -Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil
;

Normatizando o referido preceito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso previu, no artigo 17-B, I,
b
, de seu Regimento Interno, que as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo são competentes para o processamento e julgamento dos mandados de segurança, singular e coletivo, contra:

(...)
os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselheiros Superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de Direito, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.

Ante o exposto,
reconheço de ofício a ilegitimidade passiva
do
Ilmo. Sr.
Diretor Presidente

do MTPREV-Mato Grosso Previdência
e do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, julgando extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC. Por conseguinte,
denego a segurança
, nos termos dos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022